Tribunal: TJMT
Processo: 1033755-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033755-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO VENDITE MARTINS - CPF: 272.725.108-46 (ADVOGADO), AGROTERRA REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 38.268.277/0001-72 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 040.113.551-94 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IRRISORIEDADE DO VALOR. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. BLOQUEIO MANTIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bruno Henrique da Silva e
Agroterra
Representação Ltda. contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em Ação de Execução de Título Extrajudicial. Os agravantes alegam, quanto ao montante de R$200,00, a aplicação do art. 836 do CPC, e, quanto ao valor de R$39.464,11, que o bloqueio compromete a função social da empresa, nos termos do art. 170 da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o valor de R$200,00, considerado ínfimo pelos agravantes, deve ser desbloqueado com fundamento no art. 836 do CPC;

(
ii
) estabelecer se o bloqueio de R$39.464,11, pertencente à
Agroterra
Representação Ltda., inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, em ofensa ao princípio da função social da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio de R$200,00 obedece à ordem de prioridade prevista no art. 835, I, do CPC, que privilegia a penhora de dinheiro. A jurisprudência do STJ
reafirma que a
irrisoriedade
do valor penhorado, em relação ao total da dívida, não justifica o desbloqueio quando se trata de dinheiro.

O bloqueio de R$39.464,11 não compromete a continuidade da atividade empresarial, uma vez que os agravantes não comprovaram documentalmente que os valores são indispensáveis para o pagamento de tributos, salários ou fornecedores. Simples alegações não são suficientes para afastar a penhora, realizada em conformidade com o art. 835, I, do CPC.

O STJ e os tribunais estaduais têm jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de prova concreta sobre a essencialidade do valor bloqueado inviabiliza o reconhecimento de sua impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio de valores considerados irrisórios, quando em conformidade com o art. 835, I, do CPC, não impede a penhora nem justifica o desbloqueio, mesmo em comparação ao valor total da dívida executada.

A ausência de comprovação concreta da essencialidade dos valores bloqueados inviabiliza a aplicação da impenhorabilidade, ainda que haja alegação de comprometimento da função social da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 835, I, e 836; CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1703313/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/12/2017,
DJe
19/12/2017;

TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2001039-95.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, julgado em 19/01/2024;

TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1017539-76.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO HENRIQUE DA

SILVA
e
AGROTERRA REPRESENTACAO LTDA.
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1010061-03.2023.8.11.0037, ajuizada por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, indeferiu a impugnação à penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD
.

Para tanto, o
s agravantes sustentam que o montante de R$200,00 bloqueado na conta do agravante Bruno Henrique da Silva é ínfimo e impenhorável, nos termos do art. 836 do CPC.

Quanto à quantia de R$ 39.464,11, pertencente à pessoa jurídica
Agroterra
Representação Ltda, alegam que o bloqueio compromete a função social da empresa e sua continuidade operacional, em afronta ao art. 170 da Constituição Federal
, eis que
essencial para a manutenção das atividades empresariais, pagamento de impostos e salários
.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id.
263272890
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto
,
ou não
,
da decisão
que indeferiu a impugnação à penhora dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD.

I
nicialmente, quanto ao bloqueio do montante de R$200,00, é necessário destacar que o bloqueio obedeceu à ordem de prioridade estabelecida no art. 835, I, do CPC, que confere preferência à penhora de valores
em dinheiro:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista nocaputde acordo com as circunstâncias do caso concret
o

Ademais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a
irrisoriedade
do valor penhorado, quando se trata de dinheiro, em comparação com o total da dívida executada, não impede a realização da penhora
,
nem justifica o seu desbloqueio.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
A jurisprudência pacífica do STJ é de que a
irrisoriedade
do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via
BacenJud
, nem justifica o seu desbloqueio.
Precedentes:
AgRg
no REsp 1.487.540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes,
DJe
18/12/2014; REsp 1.421.482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon,
DJe
18/12/2013;
AgRg
no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
13/9/2013. 3. Recurso Especial parcialmente provido".
(REsp 1703313/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe
19/12/2017).

Portanto, mesmo que o valor penhorado seja reduzido, ele é legalmente passível de constrição, tendo em vista sua relevância para a satisfação da execução e o respeito à ordem de preferência estabelecida no
CPC.

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – VALOR IRRISÓRIO – DESBLOQUEIO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É indevido o desbloqueio de valores penhorados sob a justificativa de serem ínfimos em relação ao débito.

(
N.U 1022186-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 09/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – Pedido de desbloqueio – Valor irrisório – Impossibilidade – Valor bloqueado de R$ 1.351,39, o que corresponde a cerca de 0,002% do total do débito, que é de R$ 49.945.959,05 – Irrelevância –
Inaplicabilidade do artigo 836 do CPC porque, em se tratando de penhora em dinheiro, o produto da penhora é imediatamente pecuniário, não havendo que se falar em sua excussão - Valor que, embora possa ser considerado ínfimo frente ao débito, não é irrisório – Discordância do exequente – Execução que deve se processar em benefício do credor – Valor que pode ser utilizado para amortizar a quantia já despendida pelo credor a título de custas e de despesas para as sucessivas buscas de patrimônio do devedo
r – Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2001039-95.2023.8.26.0000 São Paulo,
Relator: Sidney Braga, Data de Julgamento: 19/01/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2024)

AGRAVANTE: SERAPIAO ROSA CERQUEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CREDITO

MUTUO
DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – VALOR INFIMO EM RELAÇÃO AO VALOR DA DÍVIDA - DESPROPORCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS – NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora
on

line
, nem justifica o seu desbloqueio. Se o devedor não comprova a destinação da verba bloqueada, não há como se reconhecer a alegada
impenhorabilidade.-

(TJ-MT - AI: 10175397620238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023)

Quanto ao bloqueio de R$39.464,11, pertencente à empresa
Agroterra
Representação Ltda,
verifica-se que
os agravantes não comprovaram, de forma concreta e documental, que o bloqueio inviabiliza a continuidade de suas atividades empresariais.

A simples alegação de que os valores seriam utilizados para pagamento de salários, tributos e fornecedores não é suficiente para afastar a penhora, especialmente em se tratando de medida realizada nos limites da legalidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ELETRÔNICA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA - SISBAJUD - POSSIBILIDADE - VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPENHORABILIDADE ARGUIDA E NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Código de Processo Civil, notadamente em seu art. 854, I, possibilita a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira por meio de sistema eletrônico para a satisfação do crédito executado. 2
- Cabe à parte executada comprovar que o valor penhorado de
ativos financeiros embaraçaria a atividade empresarial e que o valor seria destinado para pagamento de despesas ordinárias e de funcionários da empresa, conforme disposto no art. 854, § 3o, do CPC. 3 - Inexistindo comprovação de que o valor bloqueado se destina ao pagamento de folha salarial, bem como que é imprescindível à manutenção das atividades da empresa, não há que se cogitar a impenhorabilidade arguida (art. 833, IV, do CPC, impondo-se a manutenção da decisão impugnada.
4 - Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 27566525620228130000, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023)

Assim, considerando que o bloqueio foi realizado em conformidade com o art. 835, I, do CPC, e que os agravantes não demonstraram de forma suficiente a essencialidade dos valores bloqueados para a continuidade de suas atividades, não há razões para modificar a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto

VOTO

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto
,
ou não
,
da decisão
que indeferiu a impugnação à penhora dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD.

I
nicialmente, quanto ao bloqueio do montante de R$200,00, é necessário destacar que o bloqueio obedeceu à ordem de prioridade estabelecida no art. 835, I, do CPC, que confere preferência à penhora de valores
em dinheiro:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista nocaputde acordo com as circunstâncias do caso concret
o

Ademais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a
irrisoriedade
do valor penhorado, quando se trata de dinheiro, em comparação com o total da dívida executada, não impede a realização da penhora
,
nem justifica o seu desbloqueio.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
A jurisprudência pacífica do STJ é de que a
irrisoriedade
do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via
BacenJud
, nem justifica o seu desbloqueio.
Precedentes:
AgRg
no REsp 1.487.540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes,
DJe
18/12/2014; REsp 1.421.482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon,
DJe
18/12/2013;
AgRg
no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
13/9/2013. 3. Recurso Especial parcialmente provido".
(REsp 1703313/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe
19/12/2017).

Portanto, mesmo que o valor penhorado seja reduzido, ele é legalmente passível de constrição, tendo em vista sua relevância para a satisfação da execução e o respeito à ordem de preferência estabelecida no
CPC.

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – VALOR IRRISÓRIO – DESBLOQUEIO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É indevido o desbloqueio de valores penhorados sob a justificativa de serem ínfimos em relação ao débito.

(
N.U 1022186-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 09/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – Pedido de desbloqueio – Valor irrisório – Impossibilidade – Valor bloqueado de R$ 1.351,39, o que corresponde a cerca de 0,002% do total do débito, que é de R$ 49.945.959,05 – Irrelevância –
Inaplicabilidade do artigo 836 do CPC porque, em se tratando de penhora em dinheiro, o produto da penhora é imediatamente pecuniário, não havendo que se falar em sua excussão - Valor que, embora possa ser considerado ínfimo frente ao débito, não é irrisório – Discordância do exequente – Execução que deve se processar em benefício do credor – Valor que pode ser utilizado para amortizar a quantia já despendida pelo credor a título de custas e de despesas para as sucessivas buscas de patrimônio do devedo
r – Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2001039-95.2023.8.26.0000 São Paulo,
Relator: Sidney Braga, Data de Julgamento: 19/01/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2024)

AGRAVANTE: SERAPIAO ROSA CERQUEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CREDITO

MUTUO
DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – VALOR INFIMO EM RELAÇÃO AO VALOR DA DÍVIDA - DESPROPORCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS – NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora
on

line
, nem justifica o seu desbloqueio. Se o devedor não comprova a destinação da verba bloqueada, não há como se reconhecer a alegada
impenhorabilidade.-

(TJ-MT - AI: 10175397620238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023)

Quanto ao bloqueio de R$39.464,11, pertencente à empresa
Agroterra
Representação Ltda,
verifica-se que
os agravantes não comprovaram, de forma concreta e documental, que o bloqueio inviabiliza a continuidade de suas atividades empresariais.

A simples alegação de que os valores seriam utilizados para pagamento de salários, tributos e fornecedores não é suficiente para afastar a penhora, especialmente em se tratando de medida realizada nos limites da legalidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ELETRÔNICA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA - SISBAJUD - POSSIBILIDADE - VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPENHORABILIDADE ARGUIDA E NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Código de Processo Civil, notadamente em seu art. 854, I, possibilita a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira por meio de sistema eletrônico para a satisfação do crédito executado. 2
- Cabe à parte executada comprovar que o valor penhorado de
ativos financeiros embaraçaria a atividade empresarial e que o valor seria destinado para pagamento de despesas ordinárias e de funcionários da empresa, conforme disposto no art. 854, § 3o, do CPC. 3 - Inexistindo comprovação de que o valor bloqueado se destina ao pagamento de folha salarial, bem como que é imprescindível à manutenção das atividades da empresa, não há que se cogitar a impenhorabilidade arguida (art. 833, IV, do CPC, impondo-se a manutenção da decisão impugnada.
4 - Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 27566525620228130000, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023)

Assim, considerando que o bloqueio foi realizado em conformidade com o art. 835, I, do CPC, e que os agravantes não demonstraram de forma suficiente a essencialidade dos valores bloqueados para a continuidade de suas atividades, não há razões para modificar a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025